Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CIVIL. ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE ATIVIDADE DO HEMOCENTRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANEXO XIV DA NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. EC 113/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79); o Decreto distrital 32.547/2010 dispõe que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho, observada a elaboração de laudos técnicos e a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
2. A NR a ser observada é a NR-15, sobretudo seu anexo 14, o qual traz a definição das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada por avaliação qualitativa, ou seja, quando o risco potencial do agente biológico independentemente do tempo de contato e de medições precisas.
3. Demonstrado em perícia que a atividade da autora – dispensação e coleta em câmara fria de medicamentos a pacientes em tratamento de doenças de coagulação sanguínea - é insalubre no grau médio. Desse modo, a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.
4. “O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que ‘o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). (...) (STJ. PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).
5. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária.
6. Remessa necessária admitida e desprovida.